Tribunal: STF
Processo: RHC 117025
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio e de formação de quadrilha. Custódia preventiva. Pronúncia. Substituição do título embasador da custódia. Prejudicialidade assentada. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ele substitutivo de recurso ordinário constitucional cabível. Admissibilidade. Exame do tema diretamente pela Suprema Corte. Impossibilidade. Supressão de instância. Recurso não provido.



    1. A decisão impugnada está em perfeita sintonia com manifestação do Supremo Tribunal pela inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes.



    2. Relativamente à revogação da custódia cautelar, deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, não vislumbrando ilegalidade flagrante, deixou de manifestar-se sobre o tema, mesmo sob a óptica da concessão de ordem de ofício. Portanto, a sua apreciação, de forma originária, pela Suprema Corte, configuraria inadmissível supressão de instância.



    3. Recurso não provido.